Tribunal: TJSP
Processo: 1030899-92.2022.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Hipoteca
Órgão julgador: Emerson Sumariva Júnior
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-02
Data de publicação: 2023-12-02

Ementa:
Apelação. Compromisso de compra e venda. Adjudicação compulsória.
Valor da causa. Hipótese de deve corresponder ao valor do contrato. Inteligência do art. 292, II, CPC. Correção do valor da causa que impõe aos apelantes recolher a diferença do valor do preparo recursal em 05 dias, sob pena de inscrição na dívida ativa.
Preliminares de ilegitimidade ativa e de litispendência ou conexão,

Ementa:
Apelação. Compromisso de compra e venda. Adjudicação compulsória.
Valor da causa. Hipótese de deve corresponder ao valor do contrato. Inteligência do art. 292, II, CPC. Correção do valor da causa que impõe aos apelantes recolher a diferença do valor do preparo recursal em 05 dias, sob pena de inscrição na dívida ativa.
Preliminares de ilegitimidade ativa e de litispendência ou conexão, afastadas.
Cancelamento de hipoteca. Financiamento tomado pela construtora. Hipoteca ineficaz perante o compromissário comprador. Compromisso de compra e venda quitado. Levantamento do ônus hipotecário. Necessidade. Inteligência da Súmula 308 do STJ.
Recurso do réu não provido; e apelo dos autores provido.